Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial.
2. Verificado que o dispositivo do acórdão incorreu em erro material, ao majorar os honorários sucumbenciais utiliza como parâmetro o valor da condenação, sendo que no presente caso, ante a inexistência de imposição de pagamento, o parâmetro correto a ser utilizado é o valor atualizado da causa. Portanto, necessário o reconhecimento da ocorrência de erro material.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.